Tribunal: TJSP
Processo: 2275774-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determina a remessa dos autos à Justiça Federal – Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Mitigação à taxatividade (Tema 988 STJ) – Não aplicação ao caso - Recurso não conhecido.